Tribunal: STF
Processo: ARE 1409587
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 17/18):



    “APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSSE DE DROGAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DAS PENAS. 



    CRIME DE FURTO. TENTATIVA. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtivae pelo agente, ainda que por pouco tempo e seguida de perseguição, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema 934-STJ). No caso dos autos, o réu conseguiu empreender fuga após a subtração, vindo a ser abordado e detido em poder do bem subtraído em local diverso daquele onde ocorreu o fato. Nesse sentido, restou evidenciado inequivocamente o desapossamento do bem.



    POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. A autoria e a materialidade delitivas vieram exaustivamente demonstradas pelo auto de apreensão, por fotografia, pelos laudos periciais que constataram nas amostras examinadas a presença de tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína, bem como pelos relatos judiciais dos policiais militares Cesar e Fernando. A jurisprudência desta Corte, e também das Turmas Recursais, é pacífica no sentido de que a conduta de possuir drogas para uso pessoal tem potencial de causar dano ao bem jurídico tutelado pela norma, extrapolando a esfera individual do agente. O delito previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas, é considerado crime de mera conduta e perigo abstrato, que visa proteger a saúde e a incolumidade pública. Inviável falar-se em atipicidade da conduta.



    CRIME DE DANO CONTRA O PATRIMÔNIO. DOLO EVIDENCIADO. O animus nocendi é extraído da vontade do agente dirigida à deterioração, destruição ou inutilização da coisa atingida. Na hipótese, as circunstâncias do caso demonstram que a força do réu foi direcionada contra a viatura com o objetivo de causar danos. O acusado claramente se debateu e desferiu chutes contra os vidros da viatura, quando já se encontrava detido e algemado, porque desejava causar algum tipo de estrago, visto que contrariado com a prisão - e possivelmente alterado pelo uso de substâncias entorpecentes, como ele próprio afirmou em audiência. 



    DOSIMETRIA DA PENA. Mantidos os vetores maus antecedentes, circunstâncias do delito (readequado para culpabilidade) e consequências do delito de dano (apenas para o crime de dano), as basilares foram redimensionadas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão (furto), 01 (um) mês de prestação de serviços à comunidade (posse de drogas) e 10 (dez) meses de detenção (dano). Na segunda etapa, foi reconhecida a agravante da reincidência e, com relação ao furto, foi também reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Penas provisórias seguem consolidadas em 02 (dois) anos de reclusão (furto), 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade (posse de drogas) e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção (dano), diante da ausência de outras causas modificadoras. Pena de multa reduzida para 15 (quinze) dias-multa. Inobservância do art. 72, do CP, que beneficiou o acusado.



    AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA . Restou desacolhido o pedido de afastamento da pena de multa, por se tratar de preceito secundário previsto na lei penal, de aplicação cogente. Eventual impossibilidade do pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo de Execução.



    PREQUESTIONAMENTO. O Julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei invocados pela parte. Prequestionamento descabido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição do recorrente mediante a declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006.



    Nesse sentido, assevera que, “ao se reconhecer a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11343/2006, especialmente para punir aquele que tem em seu poder quantidade ínfima de entorpecente, destinada ao seu uso próprio, sem trazer qualquer risco ou prejuízo à saúde pública, se está a atingir o inciso X do artigo 5º da Carta Maior, violando a intimidade e também a vida privada do cidadão, no caso do ora recorrente” (eDOC 14, p. 6).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ausência de fundamentação adequada na preliminar de repercussão geral (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, pendente, ainda, a análise de mérito, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 506), em entendimento assim sintetizado: 



    “Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente